Tribunal: TJPA
Processo: 0000323-62.2010.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000323-62.2010.8.14.0107
APELANTE: ROGERIO BONATTO

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS COLETIVOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO DO DANO AMBIENTAL TER SIDO CAUSADO POR TERCEIROS. DESACOLHIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EXPLORAÇÃO DE FLORESTA EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO AMBIENTAL É PROPTER REM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL DA AÇÃO OU ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELO AGENTE COM O DANO PROVOCADO. QUANTUM ARBITRADO. PROPORCIONAL AO DANO . MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, sob a alegação do dano ambiental ter sido causado por terceiros, uma vez que, o apelante, embora devidamente citado, não impugnou no momento oportuno a sua sustentada ilegitimidade passiva. Logo, sobre ela opera-se a
preclusão
consumativa.

II. Demais disso, os documentos juntados pelo ora apelante, em especial a Ação de Reintegração de Posse, não são suficientes para comprovar que a área supostamente esbulhada, é a mesma área que sofreu o dano ambiental descrito na Ação de Obrigação de fazer interposta pelo Ministério Público. Preliminar rejeitada.

III. Mérito. A responsabilidade por violação do meio ambiente é objetiva, fundamentada na Teoria do Risco Integral, bastando a comprovação do nexo causal da ação ou atividade desenvolvida pelo agente com o dano provocado, independentemente da existência de culpa.

IV. Com relação a sustentada violação ao princípio da correlação, não tem razão alguma o apelante, posto que, embora se constate que o juízo
a quo
descreveu na sentença “manutenção de fornos de carvão”, resta evidente tratar-se de mero erro material, que não compromete de forma alguma a decisão, já que ao mesma foi fundamentada nos autos de procedimento do IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e do Recursos Naturais Renováveis.

V.
In casu,
após análise aos autos processuais entendo que restou efetivamente provado que o Apelante agiu em desacordo aos comandos legais, tendo explorado 529,965m^ de madeira em tora, sem autorização do Órgão Ambiental, sem licença ambiental, o que foi constatado pelos fiscais do IBAMA e se encontra materializada no Auto de Infração n. 156329-D, bem como, no levantamento de produto florestal e no relatório de fiscalização.

VI. Restando verificada a participação do recorrente na ação que resultou em diversos prejuízos ambientais e fiscais, é devida a indenização pelo dano ambiental gerado, pelo que entendo razoável e proporcional o
quantum
arbitrado pelo juízo
a quo
de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), à título de danos morais e materiais coletivos.

VII. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação Cível.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer

do recurso interposto
,
e negar provimento

ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os autos de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por ROGERIO BONATTO em desfavor da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu (Id. 1869235 – págs.1/3) que, nos autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS COLETIVOS CAUSADO AO MEIO AMBIENTE, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em face do ora apelante, julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial, e, consequentemente, condenou o requerido ROGÉRIO BONATTO ao pagamento da quantia de R$ 30,000,00 (trinta mil reais), a título de dano material e moral coletivos ao meio ambiente, valor atualizado monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, revertido em favor do FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE e por fim, extinguiu o processo com resolução de mérito, com base no art. 487, I, do CPC.

A inicial encontra amparo nos autos de procedimento oriundo do IBAMA – INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (Auto de infração n. 156329-d), por ter explorado recursos florestais em desacordo com a legislação vigente, causando grave danos ao patrimônio ambiental difuso.

O magistrado "a quo" proferiu decisão e julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial da Ação Civil Pública condenando o apelante ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de dano material e moral coletivos ao meio ambiente.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso (Id. n. 1869236), arguindo, em preliminar, a ilegitimidade de parte, uma vez que não restou devidamente demonstrado que o mesmo praticou os crimes ambientais, sustentando que quem teria sido o causador do dano ambiental seria o senhor SILVANDER POLESE ZAVARISE, que seria o esbulhador da sua área.

No mérito, sustenta que o juízo
a quo
fundamentou sua decisão na teoria do risco integral, sob o argumento de que não há espaço para alegações excludentes, salvo se tratar-se de caso fortuito ou força maior. Porém, conforme documentação acostada aos autos, restou comprovado que o apelante não praticou qualquer conduta passível de causar danos ao meio ambiente.

Assevera que a decisão
a quo
não respeitou o Princípio da Correlação, ou seja, fundamentou a condenação em fatos que não estão descritos na inicial.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar e, caso seja ultrapassada a preliminar de prejudicial de mérito, requer a anulação da sentença com o retorno dos autos para a Comarca de origem.

Alternativamente, se não for acolhida a preliminar e a sentença não for anulada, que seja adequado o quantum indenizatório em valor compatível e não superior a 10% do valor atribuído a causa.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. n. 1869239 – págs. 03/06)

O Ministério Público de segundo grau na qualidade custos legis, manifestou-se no sentido de ratificar todos os termos das contrarrazões apresentadas (Id. 1869239 – págs. 03/06), no sentido de ser mantida a sentença de mérito proferida pelo Juízo a quo.

É o
relatório
.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade; conheço dos recursos, pelo que passo a apreciá-los.

-
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA PARTE E NEGATIVA DE CONDUTA.

Argui o apelante a ilegitimidade de parte, uma vez que não restou devidamente demonstrado que o mesmo praticou os crimes ambientais, sustentando, ainda, que quem teria sido o causador do dano ambiental seria o senhor SILVANDER POLESE ZAVARISE, que seria o esbulhador da sua área.

Não há que cogitar-se aqui em ilegitimidade da parte. Vejamos.

Denota-se dos autos que o apelante, embora devidamente citado, não impugnou no momento oportuno a sua sustentada ilegitimidade passiva. Logo, sobre ela opera-se a
preclusão
consumativa.

Demais disso, mesmo que assim não fosse, existindo o
dano
ambiental como ocorre na hipótese dos autos, a obrigação de sua reparação pode ser estabelecida
propter rem
, de tal maneira que o proprietário/possuidor atual do imóvel pode ser responsabilizado pela reparação.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto de julgado:

AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO E REPARAÇÃO INTEGRAL DOS DANOS AMBIENTAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES FIXADAS NA SENTENÇA. AMPLIAÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Ainda que a legitimidade passiva se trate de questão de ordem pública, se não for impugnada no momento oportuno, sobre ela opera-se a preclusão consumativa. Mesmo que assim não fosse, existindo o dano ambiental, a obrigação de sua reparação pode ser estabelecida propter rem, de tal maneira que o proprietário/possuidor atual do imóvel pode ser responsabilizado pela reparação
. 2. A ampliação do prazo para 180 dias para cumprimento das obrigações fixadas na sentença não passaria de medida protelatória, o que implicaria perdurar o dano ambiental sem qualquer justificativa plausível, porque: (a) não há nos recursos interpostos nenhuma irresignação em relação ao mérito da condenação, razão pela qual inexistiria óbice ao início de seu cumprimento antes de passada em julgado a sentença recorrida, e (b) se os réus consideravam o prazo de 60 dias insuficiente para o cumprimento da obrigação, poderiam ter começado a cumpri-la há mais de três anos, mais tempo do que o pretendido pela parte apelante em seu recurso. (TRF-4 - AC: 50003024120144047004 PR 5000302-41.2014.4.04.7004, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 18/12/2019, QUARTA TURMA). Grifei

Demais disso, os documentos juntados pelo ora apelante, em especial a Ação de Reintegração de Posse (Id. n. 1869236 – págs. 17/25, não são suficientes para comprovar que a área supostamente esbulhada, é a mesma área que sofreu o dano ambiental descrito na Ação de Obrigação de fazer interposta pelo Ministério Público.

De outra forma, não temos nos autos qualquer comprovação referente à propriedade, demarcação, ou qualquer outro documento que comprove a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda.

Ao contrário, na hipótese dos autos, restou efetivamente provado que o requerido agiu em desacordo aos comandos legais, tendo explorado 529,965m^ de madeira em tora, sem autorização do órgão ambiental, sem licença ambiental, o que foi constatado pelos fiscais do IBAMA e se encontra materializada no auto de infração, levantamento de produto florestal e relatório de fiscalização.

Assim sendo, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO.

Superada a prejudicial, passo a análise das questões de fundo do recurso.

O reconhecimento da procedência da ação era mesmo de rigor.

No que diz respeito a matéria ambiental, está é consagrada tanto pela Constituição Federal quanto por normas infraconstitucionais, dada a sua importância como um bem primordial para o mundo. Em razão da sua relevância e importância mundial, a Constituição Federal dispõe sobre o direito ao meio ambiente em art. 225,
caput, in verbis:

Art. 225.
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Da análise do dispositivo supracitado, percebe-se que o Meio Ambiente é um bem comum, coletivo, essencial a qualidade de vida, cabendo a toda sociedade o dever de preservá-lo e defendê-lo.

Visando efetivar e ampliar a proteção ambiental, temos no âmbito infraconstitucional a Lei n° 6.938/1981 que dispõe acerca da Política Nacional do Meio Ambiente, sendo um importante instrumento de aplicação das regras ambientais.

Com base na legislação constitucional e infraconstitucional, a responsabilidade por violação do meio ambiente é objetiva, fundamentada na Teoria do Risco Integral, bastando a comprovação do nexo causal da ação ou atividade desenvolvida pelo agente com o dano provocado, independentemente da existência de culpa. Sendo assim, a responsabilização independe da demonstração da culpa, e a simples demonstração de nexo causal entre a ação e o prejuízo já é o suficiente para existir o direito de indenização.

Isso é o que se extrai da leitura e interpretação do art. 14, § 1º, da Lei nº 6938/1981. Vejamos:

Art 14 -
Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

§ 1º -
Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado,
independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.
O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

A mesma Lei afirma em seu art. 4º, VII, que o responsável pela poluição ou degradação do meio ambiente tem a obrigação de recuperar a área degradada e/ou indenizar os danos causados. Vejamos:

Art 4º -
A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

VII -
à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar
e/ou
indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.

Pois bem, no caso em análise não há dúvidas acerca de degradação ambiental na área, bem como, entendo que as provas que constam nos autos demonstram com clareza que o ora apelante foi o causador de tais danos.

Com relação a sustentada violação ao princípio da correlação, não tem razão alguma o apelante. Embora se constate que o juízo a quo descreveu na sentença “manutenção de fornos de carvão”, resta evidente tratar-se de mero erro material, que não compromete de forma alguma a decisão, já que ao mesma foi fundamentada nos autos de procedimento do IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e do Recursos Naturais Renováveis.

Dessa feita, em análise do referido Auto de Infração n. 156329-D, restou efetivamente provado que o Apelante agiu em desacordo aos comandos legais, tendo explorado 529,965m^ de madeira em tora, sem autorização do Órgão Ambiental, sem licença ambiental, o que foi constatado pelos fiscais do IBAMA e se encontra materializada no auto de infração, no levantamento de produto florestal e no relatório de fiscalização.

Por outro lado, restou comprovado o nexo de causalidade entre a conduta do Apelante com os danos ambientais verificados.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AO MEIO AMBIENTE - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - TRANSPORTE ILEGAL DE CARVÃO - "MÁFIA DO CARVÃO" - OPERAÇÃO CORCEL NEGRO - RESPONSABILIDADE CIVIL - NATUREZA OBJETIVA - DEMONSTRAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NO ESQUEMA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - RAZOABILIDADE 1
. A responsabilização por dano ambiental insere-se nas hipóteses de responsabilidade objetiva, exigindo a presença, também, do nexo causal entre a conduta do agente e o evento danoso. 2. Conjunto probatório evidencia que o apelante realizou viagens de caminhão, transportando para empresas consumidoras um volume total de 920 metros cúbicos de carvão vegetal, o que resultou em prejuízos ambientais. 3.Restando verificada a participação do recorrente na ação que resultou em diversos prejuízos ambientais e fiscais, é devida a indenização pelo dano ambiental gerado
. 4. Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 10775110016281002 MG, Relator: Hilda Teixeira da Costa, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data de Publicação: 22/02/2019). Grifei.

- Finalmente, com relação ao quantum indenizatório arbitrado pelo juízo a quo, o conjunto probatório formado evidencia o desenvolvimento da atividade de exploração de recursos florestais em desacordo com a lei e, essa conduta do apelante onsubstancia razão suficiente a ensejar a indenização pelo dano ambiental gerado, cujos valores serão direcionados ao Fundo Estadual de Direitos Difusos, sendo irrelevante, diante da natureza objetiva da responsabilidade pelo dano ambiental, eventual ausência de dolo da parte.

Assim sendo, restando verificada a participação do recorrente na ação que resultou em prejuízo ambiental, é devida a indenização pelo dano ambiental gerado, restando razoável e proporcional a quantia estipulada pelo juízo
a quo
, qual seja R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
à título de danos morais e materiais coletivos ao meio ambiente. Mantenho o valor da condenação.

Pelas razões expostas e acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo-se todos os termos da sentença pelos seus próprios fundamentos.

Belém, 10/02/2020